Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O art. 916, §7o, do Código de Processo Civil, traz expressa disposição no sentido de que o parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença.
2. No caso em apreço, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido do devedor para parcelamento da dívida, não apenas pela ausência de previsão legal para tanto, como também pela não concordância do credor de fracionamento de seu crédito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.